Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0701890-58.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCINALDO ARAUJO COSTA IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança (ID 40533691), com pedido para concessão de tutela antecipada, na modalidade inaudita altera pars, impetrado por FRANCINALDO ARAÚJO COSTA apontando como autoridade coatora o d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA. Na exceção de pré-executividade apresentada pelo impetrante, interposta na ação de execução por quantia certa (Proc. 0704378-67.2020.8.07.0007) ajuizada pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, a autoridade indicada proferiu decisão indeferitória do pedido para compensação, ou, alternativamente, para dação em pagamento, da dívida exequenda com o crédito existente no fundo previdenciário FUNCEF (exequente) e para utilização do Fundo Garantidor para Quitação de Crédito (FGQC) pagos pelo executado, ora impetrante, na amortização do débito (ID 40533685 – Pág. 486/488). O impetrante alega que em razão da mudança de agência bancária, não foram realizados os descontos pela FUNCEF, ensejando o ajuizamento da execução. Foi determinada a penhora dos valores a serem recebidos a título de participação dos lucros, para pagamento da dívida, momento em que o executado, ora impetrante, apresentou exceção de pré-executividade, propondo a quitação da dívida com o saldo que possui junto à FUNCEF, referente à sua previdência privada complementar. Diante de tal cenário, o d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga, autoridade apontada pelo impetrante como coatora, proferiu a seguinte decisão: O executado apresentou objeção de pré-executividade, na qual aduz, em síntese: (a) nulidade de citação, pois o mandado foi entregue em local que não reside e recebido por terceiro; (b) o exequente deveria descontar os valores da conta bancária mantida pelo executado na Caixa Econômica Federal ou em folha de pagamento; (c) o exequente causou a mora, pois os descontos, em sua canta bancária, cessaram em 20/06/2017, sem prévia notificação; (d) excesso de execução, pois a despeito da determinação anterior do Juízo, o exequente insistiu na cobrança honorários contratuais de 20%; (f) a taxa de juros efetiva, consoante a Cláusula 7a do contrato, é de é de 7,9 % ao ano, equivalente a 0,6356% ao mês, mas em seu site o exequente informa a taxa de 0,0036, que em 10/2014 passou a ser de 0,0101%, a evidenciar cobrança a mais; (g) impossibilidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; (h) os valores cobrados devem ser compensados (ou dados em pagamento) com o fundo previdenciário que mantém perante o exequente; (i) invoca a duração razoável do processo e o princípio da menor onerosidade. O exequente, por sua vez, argumenta: (a) descabimento da discussão das matérias veiculadas em objeção de pré-executividade, porque não são de ordem pública; (b) quanto aos honorários, diz que até o momento não foi determinada a apresentação de nova memória do débito, com a respectiva exclusão; (c) afirma que a citação foi válida, conforme a regra do art. 248, §4o, do CPC; (d) a decisão que deferiu a penhora na participação dos lucros está preclusa; (e) os pagamentos não foram debitados na conta bancária do executado por falta de fundos, o que ensejou a execução, diante da inadimplência por mais de três meses; (g) não houve mora do credor, que notificou o executado sobre os atrasos; (h) a cobrança de juros está em conformidade com a Cláusula Sétima da avença; (i) não há cobrança de comissão de permanência; (j) não há possibilidade de compensação ou dação em pagamento, pois o executado está em situação de empregado ativo na Patrocinadora Caixa, e o Plano de Benefícios Novo Plano, artigo 76, autoriza o resgate somente quando há rescisão do contrato de trabalho com a Patrocinadora. Sucintamente relatados, decido. Quanto à citação, o executado afirma que reside QNL 17, Bloco C, apto 107, Taguatinga/DF, mas mandado foi enviado e assinado no endereço da QNL 21 Bloco D, 118, Taguatinga/DF. Todavia, o único documento exibido pelo executado, para animar essa assertiva, foi a correspondência de id. 116383246, que se revela extremamente frágil e isolada, sem o condão de infirmar a regra do art. 248, §4o, do CPC. Noutro giro, o exequente demonstrou que moveu a execução porque não havia saldo na conta bancária do executado, o que impossibilitou, por meses, o pagamento da dívida, bem como expôs a mora do devedor, não do credor. Aliás, ainda que o credor estivesse em mora, tocaria ao executado consignar os valores em juízo (Código Civil, art. 335), e não ladear por complemento o pagamento, com se o débito não mais existisse. No que tange à discussão sobre a conformação dos consectários moratórios com aqueles estabelecidos no contrato, tal questão não tem passagem em objeção de pré-executividade, na qual pode-se aventar apenas matérias de ordem pública, com provas pré-constituídas. É que essa espécie de defesa é cabível quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória, segundo entendimento firmado no REsp 1110925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC. E, mesmo se assim não fosse, a intenção do devedor é fazer prevalecer taxa de juros diversas daquelas estabelecidas no contrato, a expor a fragilidade da pretensão. Nessa mesma senda, não há cobrança de comissão permanência, o que é suficiente para afastar as tergiversações sobre ela. Já a dação em pagamento e compensação equivalem a burlas as regras convencionais, as quais somente permitem o saque do fundo previdenciário, quando há desligamento com a patrocinadora, o que no caso vertente não ocorreu. Por fim, é pertinente a assertiva do devedor, quanto à necessidade de apresentação de memória atualizada do débito com o decote dos honorários contratuais, cuja cobrança foi interceptada nesta execução, em decisão preclusa e que não foi reformada no agravo de instrumento interposto pelo exequente. Posto isso, acolho em parte os pedidos do executado, apenas para determinar ao exequente que apresente, em 15 dias, memória atualizada do débito, na forma das decisões preclusas de ids. 60312569 e 62080581, ou seja, com o decote dos honorários contratuais. No mesmo prazo, deverá o credor indicar bens à expropriação e, caso não o faça, o processo será suspenso, conforme art. 921 do CPC. (ID 40533685 – Pág. 486/ 488 - g.n.) Diante dessa decisão, o impetrante opôs embargos de declaração (ID 40533685 – Pág. 491/500), os quais ainda não foram analisados pelo d. Juízo, conforme consulta do sistema informatizado do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância (PJe1). Feita essa narrativa, o impetrante sustenta ser cabível mandado de segurança “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Pontua que é viável a compensação porque “o saldo pertence ao titular do débito, existe saldo disponível para a contraprestação, existe a vontade de seu titular em dispor destes valores uma vez que proporcionaram infinitamente menos danos em seu orçamento”. Apresenta jurisprudências que entendem pelo caráter complementar de tal modalidade de previdência, o que permitiria sua compensação com o débito. Sobre a concessão da liminar, arrazoa que “o perigo da demora encontra-se no fato de que possui o interesse na quitação do débito, já apresentou saldo disponível para a quitação dos débitos, entretanto com a demora continuará a ser descontados os valores referentes à participação dos lucros de direito do impetrante”. Ao final, o impetrante requer, em liminar, a imediata suspensão dos descontos na participação de lucros do impetrante e, no mérito, a concessão da ordem “para determinar que a autoridade coatora efetue à liquidação do débito junto à FUNCEF com os valores existentes em seu Fundo de previdência privada”. Apresentado o recolhimento do preparo (ID 40533690/40533689). Documentos que instruem a peça inicial (ID 40533687/ 40533686). Em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil[1], o impetrante foi instado a se manifestar sobre eventual não cabimento do presente mandado de segurança (ID 40654847), quando então peticionou repristinando os argumentos já alinhavados quando da impetração (ID 41375067). É o relatório. Passa-se a decidir. O cerne do presente mandado de segurança é a decisão judicial que, na exceção de pré-executividade (Proc. 0704378-67.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido para compensação, ou dação em pagamento, da dívida exequenda com os valores existentes no fundo de previdência privada (ID 40533685 – Pág. 486/488). Ocorre que o mandado de segurança não ultrapassar o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (g.n.) O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como reforço argumentativo, eis seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II – (...) II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022 – g.n.). Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra decisão judicial que indeferiu a proposta feita pelo executado para pagamento da dívida exequenda. Porém, o recurso adequado para desafiar tal decisão é o agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrado a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Esta eg. Corte de Justiça, em sede de agravo de instrumento, já decidiu questão similar a tratada na decisão atacada, demonstrando o acerto de seus fundamentos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÍVIDA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ESPECÍFICO. CRÉDITO FUTURO EM REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA OU EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. A compensação é forma de pagamento que se opera de pleno direito, desde que exista crédito recíproco entre as mesmas pessoas, sendo indispensável que ambas as obrigações tenham objeto fungível, além de serem líquidas, certas e exigíveis (CC, arts. 368 e 369). 2. O saldo de reserva tem o fim específico de garantir rentabilidade mínima para o desenvolvimento das atividades regulares da previdência complementar e em observância aos interesses dos envolvidos. 3. A compensação pretendida carece de elementos probatórios idôneos sobre a existência de valores líquidos, certos e exigíveis, o que inviabiliza a aplicação do instituto da compensação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1369811, 07216489120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021 – g.n.). Desta forma, a decisão que indeferiu o pleito do impetrante está bem alicerçada e não há fundamentos para classificá-la como teratológica ou ilegal, como quer levar a crer o impetrante, além de não ter ofendido direito líquido e certo. Feitas essas ponderações, inegável a impropriedade da via eleita. Ante o exposto, indefere-se a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[3]. Em consequência, denega-se a segurança, na forma do art. 6o, § 5o, da referida Lei[4]. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. À Secretaria para que envie cópia da presente decisão aos autos da ação de execução por quantia certa (Proc. 0704378-67.2020.8.07.0007) que tramita no d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 1.015. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [4] Art. 6o. § 5o. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.